Tribunal: TJDFT
Processo: 0714412-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714412-83.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RITA SUELI SPEROTTO CAMPOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de pedido de correção da admissão de retificação da petição inicial quanto ao número do processo de referência, em trâmite na 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, haja vista constar de seu corpo o processo de no 0719230-92.2022.8.07.0018), quando o que correto seria o de no 0714480-13.2023.8.07.0018, em que proferida a decisão agravada (ID. 61521087). A agravada manifestou-se no sentido de rejeição do pedido de correção, em ID. 63127580. É o sucinto relatório. Não há razão jurídica para que se permita, neste momento, a retificação do petitório inicial; contudo, apenas para evitar controvérsias, faço constar que a decisão guerreada é a proferida nos autos no 0714480-13.2023.8.07.0018, em trâmite na 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, sem a necessidade de comunicação do presente despacho, haja vista que ciente o Juízo a quo, de que o presente agravo foi interposto contra decisão proferida por aquele órgão, conforme se vê de ID. 194129835. Publique. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relato